Tribunal: STF
Processo: ARE 1568312
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 26, fl. 25):



    “AGRAVOS LEGAIS. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, TRANSPPASS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA aponta violação ao art. 195, I, “a”, da CF/1988, defendendo a não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória. 



    Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do processo até julgamento de mérito dos Temas 20 e 72 do STF (Doc. 38).



    Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 72 (Doc. 43). Nesta ocasião, o Tribunal de origem adequou-se ao entendimento firmado no referido precedente de repercussão geral e deu parcial provimento “ao agravo legal da impetrante por reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade” (Doc. 51).



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 59), foram acolhidos parcialmente para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, restando inalterados os demais pontos do acórdão embargado, em conformidade com o Tema 985/STF (Doc. 67).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 284/STF (Doc. 74).



    No Agravo, a parte agravante alega a inaplicabilidade ao caso do referido óbice sumular (Doc. 80).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1100/STF (Doc. 103).



    Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de aplicar o referido precedente de repercussão geral ao fundamento de que o RE foi inadmitido em razão da incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (Doc. 106). Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF (Doc. 106).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 31, fl. 2):



    “1.2) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No Recurso Extraordinário RE 593.068, cujo efeitos da Repercussão Geral fora reconhecido em 29 de abril de 2009, discute-se as seguintes verbas objeto deste mandamus: (1) Adicionais de Insalubridade; (2) Adicional Noturno; (3) Adicional de Horas Extras e reflexos; e (4) 1/3 (um terço) sobre Férias (terço constitucional de férias). 



    Portanto, nota-se que das 7 (sete) verbas discutidas neste mandamus, 4 (quatro) são objetos do referido RE 593.068 com Repercussão Geral reconhecida. Por outro lado, não são objeto do RE as outras 3 (três) verbas: (i) Adicional de Periculosidade; (ii) Salário Maternidade e (iii) Salário Paternidade. 



    Em relação ao Adicional de Periculosidade, embora não seja objeto do citado RE 593.068, a sua natureza jurídica se assemelha ao Adicional de Insalubridade, conforme iremos expor. Por essa razão, ambas as verbas (adicionais de periculosidade e insalubridade) devem analisadas pelos mesmos princípios e fundamentos por possuírem a mesma natureza jurídica. Ou seja, o conteúdo e conceito definido pelo E. STF no RE 593.068 sobre o Adicional de Insalubridade, deve-se estender ao Adicional de Periculosidade, uma vez que possuem a mesma natureza jurídica. 



    Por sua vez, o Recurso Extraordinário RE 576.967, cujo efeitos da Repercussão Geral fora reconhecido em 27 de junho de 2008, discute-se sobre a verba referente ao Salário Maternidade. Portanto, tem-se que a natureza jurídica da verba referente ao Salário Maternidade é objeto do RE 576.967com Repercussão Geral reconhecida. 



    Da mesma forma, pelo mesmo raciocínio aplicável ao Adicional de Periculosidade, conforme mencionado anteriormente, o Salário Paternidade deve seguir a mesma natureza do Salário Maternidade, dada a similitude entre as verbas. 



    Portanto, ambas as verbas devem ser analisadas sob o entendimento definido pelo julgamento do E. STF no RE 576.967. Em resumo, todas as verbas ora em litígio estão direta ou indiretamente em recursos com Repercussão Geral reconhecida por esta Egrégia Corte.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou a seguinte tese: 



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    Na mesma linha: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. SAT/RAT e FGTS. Salário-Paternidade. Natureza da verba. Ofensa reflexa à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Ausência de Repercussão Geral. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso anterior, mantendo-se o entendimento de que a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem estatura constitucional. 2. Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, reiterando argumentos que visam afastar a incidência de contribuição previdenciária em verbas pagas a empregados, alegando que a matéria seria de índole constitucional. 3. A decisão agravada fundamentou-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam a repercussão geral da controvérsia e determinam que a questão é de natureza infraconstitucional, inviabilizando o reexame em sede de recurso extraordinário. II. Questão em Discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas (se remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de contribuição previdenciária tem estatura constitucional que justifique a análise em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação da natureza jurídica de verbas pagas a empregados (se remuneratórias ou indenizatórias), para fins de incidência de contribuição previdenciária, não alcança estatura constitucional, sendo matéria de índole infraconstitucional. 7. A análise da controvérsia demandaria a reelaboração da moldura fática e a interpretação de legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário e em agravo regimental, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. Precedentes do STF, inclusive com temas de repercussão geral, consolidam a ausência de repercussão geral para a matéria. 9. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e Tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições previdenciárias e FGTS constitui matéria infraconstitucional, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. O STF reconheceu a ausência de repercussão geral quanto à incidência de contribuições sobre verbas trabalhistas (Temas nº RG 908, nº 955 e nº 1.100), inviabilizando a admissão do recurso extraordinário nesses casos. A extensão da tese fixada no Tema RG nº 72 (salário-maternidade) ao salário-paternidade demanda exame legislativo específico, não sendo automática nem de competência do STF em sede de recurso extraordinário.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXII e LIV; 7º, inc. XIX; 150, incs. I e IV; 195, inc. I, al. “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212, de 1991; Lei nº 8.036, de 1990; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.967/PR (Tema RG nº 72), Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2020; STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024; STF, RE nº 1.348.365- AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021.” (ARE 1550210 AgR / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 29/08/2025)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. salário-paternidade. Natureza da verba. ofensa reflexa à constituição da república. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto por empresa contribuinte em mandado de segurança objetivando o reconhecimento da natureza indenizatória do salário-paternidade, com a consequente exclusão dessa verba da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o salário-paternidade tem natureza indenizatória ou remuneratória, para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, e (ii) verificar se a controvérsia apresenta ofensa direta à constituição e repercussão geral suficiente para admitir o recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições sociais é questão de índole infraconstitucional, por demandar interpretação da legislação ordinária, como a Lei nº 8.212, de 1991, e a Lei nº 8.036, de 1990, não alcançando estatura constitucional. 4. O STF, no Tema 908, assentou expressamente a ausência de repercussão geral sobre controvérsias envolvendo a natureza das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária, entendimento reiterado nos Temas 955 (FGTS) e 1.100 (contribuições previdenciárias). 5. A aplicação da tese firmada no RE 576.967/PR (Tema 72) – que trata exclusivamente do salário-maternidade – não pode ser estendida automaticamente ao salário-paternidade, pois a questão ainda não foi apreciada sob repercussão geral quanto a esse título específico, sendo matéria distinta e dependente de análise legislativa. 6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula deste STF. IV. Dispositivo e Tese 7. Agravo regimental desprovido. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV; 7º, XIX; 150, I e IV; 195, I, “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212/1991; Lei nº 8.036/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.967/PR (Tema 72), Pleno, j. 04.08.2020; STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 22.04.2024; STF, RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14.02.2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.11.2021; STF, ARE nº 1.550.210, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.07.2025.” (ARE 1557192 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 8/10/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente